Tribunal: TJMT
Processo: 0000747-81.2010.8.11.0077
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000747-81.2010.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA - CPF: 090.815.501-87 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA - CPF: 383.408.011-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), A Uniao Federal (DNIT - antigo DNER ) (APELADO), Construtora Sanches Tripoloni Ltda (APELADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0002-96 (APELADO), MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA - CPF: 383.408.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0002-96 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO FEDERAL (DNIT - ANTIGO DNER) (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MISSAO CRISTA BRASILEIRA - CNPJ: 03.004.504/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 357.059.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ABANDONO DA CAUSA — ART. 485, III, DO CPC — ANTERIOR SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — FORMALIDADE CUMPRIDA — INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES — INÉRCIA — PERSISTÊNCIA DO DESINTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO MANTIDA — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS — RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por perdas e danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após intimação pessoal dos autores e ausência de manifestação. A demanda originária buscava a declaração de nulidade de suposta doação de área rural ao Município, destinada à construção de estrada, além de indenização por danos materiais e morais. Em julgamento anterior, esta Câmara havia anulado sentença extintiva por ausência de demonstração de intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após o retorno dos autos à origem e a intimação pessoal dos autores para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3.

A decisão anteriormente proferida por esta Câmara anulou a primeira sentença extintiva apenas porque não havia demonstração de intimação pessoal dos autores, providência indispensável antes da extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4.

O acórdão anterior não determinou o julgamento de mérito da demanda nem impediu nova extinção do processo em caso de persistência da inércia, mas apenas restabeleceu o curso processual para observância das formalidades legais.

5.

A nova sentença registra a intimação pessoal dos autores, nos IDs 129579005 e 129573519, seguida de ausência de manifestação, o que supre o vício que havia motivado a anulação da primeira sentença.

6.

A menção ao art. 485, VIII, do CPC configura erro material na indicação do inciso legal, pois a fundamentação evidencia que a extinção decorreu de abandono da causa, hipótese enquadrável no art. 485, III, do CPC.

7.

A existência de pedidos anteriores pendentes não impede a extinção do processo quando a parte autora, pessoalmente intimada para manifestar interesse atual no prosseguimento do feito, permanece inerte.

8.

As alegações relativas à nulidade do ato jurídico, eventual acordo desfeito, necessidade de produção de provas, condição de idoso ou doença grave dizem respeito ao mérito ou à condução futura da instrução, mas pressupõem impulso processual tempestivo da parte autora.

9.

O contraditório e a ampla defesa não autorizam a manutenção indefinida de processo paralisado quando a parte autora, pessoalmente intimada, deixa de praticar o ato necessário ao prosseguimento da marcha processual.

10.

A extinção sem resolução do mérito não examina a validade do ato jurídico impugnado nem o direito indenizatório alegado, limitando-se a reconhecer consequência processual da inércia da parte autora.

11.

A exigibilidade das custas e despesas processuais permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

12.

A ausência de fixação de honorários advocatícios na origem impede a majoração de honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando a parte autora permanece inerte após intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito. 2. A anulação anterior de sentença extintiva por ausência de intimação pessoal não impede nova extinção sem resolução do mérito quando a formalidade legal é posteriormente cumprida e a inércia persiste. 3. O erro material na indicação do inciso do art. 485 do CPC não invalida a sentença quando a causa determinante da extinção, consistente no abandono da causa, está suficientemente explicitada. 4. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 485, III, VIII e § 1º, e 489, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, decisão anterior proferida nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos Morais e Materiais n. 0000747-81.2010.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, trânsito em julgado em 19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA, figurando também MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA no polo ativo, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos Morais e Materiais n. 0000747-81.2010.8.11.0077, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Na origem, a demanda tem por objeto a pretensão de declaração de nulidade de suposta doação de área rural ao Município, destinada à construção de estrada, com alegação de desapropriação de imóvel rural de posse dos autores, correspondente a área de 101.30.71 ha, além de pedido de reparação por danos materiais e morais. Consta, ainda, referência à existência de processos conexos ou apensos, entre eles Interdito Proibitório n. 0000001-63.2003.8.11.0077, Ação de Reintegração de Posse n. 0000458-27.2005.8.11.0077 e Oposição n. 0000848-94.2005.8.11.0077.

Em momento anterior, o Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Interposto recurso de apelação, esta Segunda Câmara, em decisão de relatoria do Des.
Luiz Carlos da Costa
, deu provimento ao apelo para anular a sentença, ao fundamento de que não estava demonstrada a ausência de interesse dos autores no prosseguimento da causa e de que a extinção por abandono exigia prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

A referida decisão transitou em julgado em
19/05/2023
, conforme certidão acostada aos autos.

Retornados os autos à origem, foi proferida nova sentença, na qual se consignou que os autores foram pessoalmente intimados, por meio dos IDs
129579005
e
129573519
, mas permaneceram inertes. Com base nisso, o Juízo homologou o abandono da causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

Os autores opuseram embargos de declaração, sustentando omissão e requerendo o prosseguimento do feito, com apreciação de pedidos anteriormente formulados. Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que, após o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, a parte autora foi pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, mas permaneceu inerte.

Inconformados, os autores interpuseram novo recurso de apelação. Alegam, em síntese, nulidade da sentença, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 489, § 1º, VI, do CPC. Sustentam que esta Câmara havia determinado o regular prosseguimento do feito e que ainda existiriam pedidos pendentes de apreciação, inclusive relacionados à produção de provas e à condição pessoal dos apelantes.

O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, por entender inexistente interesse público que justifique sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, por se tratar de demanda patrimonial disponível entre pessoas capazes, assistidas por advogado.

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos Morais e Materiais n. 0000747-81.2010.8.11.0077, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, que extinguiu a ação por abandono da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.

A controvérsia recursal limita-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora após intimação pessoal para manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito.

O recurso não merece provimento.

De início, é importante delimitar o alcance da decisão anteriormente proferida por esta Câmara. Naquele julgamento, a sentença extintiva foi anulada porque não havia demonstração de intimação pessoal dos autores, providência indispensável antes da extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

O acórdão, portanto, não determinou o julgamento de mérito da demanda, tampouco impediu nova extinção do processo em caso de persistência da inércia. Apenas restabeleceu o curso processual para que fossem observadas as formalidades legais, especialmente a intimação pessoal da parte autora.

Essa determinação foi cumprida.

A nova sentença consignou expressamente que houve
intimação pessoal
dos autores nos IDs
129579005
e
129573519
, seguida de ausência de manifestação. Em razão disso, concluiu que a parte autora não demonstrou interesse no prosseguimento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração reforça o mesmo ponto: após o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, a parte autora foi pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, mas quedou-se inerte.

Assim, o vício que havia motivado a anulação da primeira sentença foi suprido.

Embora a sentença recorrida mencione o art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, a fundamentação deixa claro que a extinção decorreu de abandono da causa, hipótese juridicamente enquadrável no art. 485, III, do CPC. Trata-se de erro material na indicação do inciso legal, sem aptidão para invalidar o pronunciamento judicial, pois a causa determinante da extinção foi suficientemente explicitada: inércia da parte autora após intimação pessoal.

Também não prospera a alegação de que a existência de pedidos anteriores pendentes impediria a extinção. O despacho posterior ao retorno dos autos exigia manifestação atual da parte autora sobre o interesse no prosseguimento do feito. A ausência de resposta, mesmo após intimação pessoal, autoriza a conclusão de abandono processual, sobretudo em processo de longa tramitação, ajuizado originalmente em 2003, depois remetido à Justiça Estadual e ainda sem solução definitiva por ausência de impulso útil dos autores.

As alegações relativas à nulidade de ato jurídico, eventual acordo desfeito, necessidade de produção probatória, condição de idoso ou doença grave dizem respeito ao mérito ou à condução futura da instrução. Todavia, tais questões pressupunham manifestação tempestiva da parte autora quando pessoalmente intimada para impulsionar o feito, o que não ocorreu.

O contraditório e a ampla defesa não se confundem com a possibilidade de manter indefinidamente paralisado processo que depende de impulso da parte autora. A intimação pessoal oportunizou aos demandantes a prática do ato necessário à continuidade da marcha processual; a ausência de manifestação, nesse contexto, legitima a extinção sem julgamento do mérito.

Registre-se, ainda, que o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade já havia contestado a ação, em 04/08/2005, demonstrando resistência à pretensão inicial, e, em contrarrazões ao recurso anteriormente interposto, sustentou expressamente o abandono e a ausência de providências úteis pelos autores. Desse modo, não se identifica prejuízo processual ao réu com a manutenção da sentença extintiva.

Por fim, a extinção sem resolução do mérito não examina a validade ou invalidade do ato jurídico impugnado, nem o direito indenizatório alegado pelos autores. A decisão recorrida apenas reconhece consequência processual decorrente da inércia da parte autora, após o cumprimento da formalidade expressamente exigida no julgamento anterior.

Em razão da gratuidade de justiça deferida, permanece suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, como já consignado na sentença.

Não há honorários recursais a majorar, ausente fixação de honorários advocatícios na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO DO recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA e MARIA CANDIA

VEIGA DE ALMEIDA e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, observada a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026